Tribunal: TJES
Processo: 5014414-79.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014414-79.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODOLFO RIBEIRO SALLES
COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014414-79.2024.8.08.0000

PACIENTE: RODOLFO RIBEIRO SALLES

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. SEM OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO
.

1.
O
inciso LXV, do art. 5º da Constituição da República afirma que
“a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”
.

2.
A
prisão preventiva não pode ser mantida, porquanto sua duração – aproximadamente
11
(
onze
) meses –
ultrapassa
a pena definitiva aplicada (08 meses de reclusão).
Dessa forma,
ainda que haja recurso ministerial,
pela situação fático-jurídica
atual, não seria possível preservar a prisão preventiva que já perdura por prazo superior ao tempo de pena concretamente aplicada.

3
.

Habeas
Corpus
concedido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014414-79.2024.8.08.0000

PACIENTE: RODOLFO RIBEIRO SALLES

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

RODOLFO RIBEIRO SALES

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº 0007744-97.2023.8.08.0048
,

em razão de
se
encontra
r
pres
o
preventivamente desde
14
/
10
/202
3
, pela suposta prática d
o crime previsto no
art. 157, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão,
por meio da qual fora
deferi
do

o pedido
liminar
.

A impetração resume-se ao argumento de
excesso de prazo na
prisão, eis que
fo
ra
prolatada sentença,
aplicando-se a pena definitiva inferior ao tempo de prisão preventiva já cumprido, motivo pelo qual
não há justa causa para manter a medida cautelar.

Neste ponto, relembro que o inciso LXV, do art. 5º da Constituição da República afirma que
“a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”.

Consta dos autos que
o paciente fora denunciado pela suposta prática do crime de roubo tentado, majorado pelo emprego de arma branca, e, em 29/8/2024, proferiu-se Sentença, julgando-se parcialmente procedente a pretensão punitiva, a fim de
desclassificar
a conduta para o crime previsto no
art. 155,
caput
, na forma do art. 16, ambos do Código Penal
, aplicando-se a pena definitiva de
08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.
Foi mantida a prisão preventiva do réu. O Ministério Público interpôs recurso, ainda em fase de processamento (id. 9875809).

Embora ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado para o Ministério Público, a prisão preventiva não pode ser mantida, porquanto sua duração – aproximadamente
11
(
onze
) meses –
ultrapassa
a pena definitiva aplicada (08 meses de reclusão).

Dessa forma, pela situação fático-jurídica
atual, não seria possível preservar a prisão preventiva que já perdura por prazo superior ao tempo de pena concretamente aplicada.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
na linha do Parecer ministerial,

confirmo a liminar
e
CONCEDO

a ordem
,
a fim
relaxar a prisão preventiva do paciente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)